Tribunal: STF
Processo: RE 90792
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
- Prescrição da ação penal. Súmula 146. 
- A partir do julgamento do HC 55016, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que não ocorre a prescrição da ação penal pela pena fixada na sentença de primeiro grau, quando o Ministério Público recorre para o agravamento dela, e seu recurso não é provido. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.